Tribunal: TJPA
Processo: 0812329-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812329-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: AURINO ROBERTO PRESTES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIDA. PREJUDICADO. PEDIDO JÁ APRECIADO PELA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA EXTREMA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA VISTO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. IMPROCEDÊNCIA. DIVERSIDADE DO MATERIAL APREENDIDO E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL RESTANDO PRESENTES OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, preso preventivamente desde o dia 11/05/2023;

2.

O excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se prejudicado, em decorrência de já ter sido apreciado e indeferido pela autoridade coatora no dia 14/09/2023;

3.

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva;

4.

O paciente possui uma vida pregressa no crime, ostentando em seus antecedentes criminais, reincidência em crime doloso, havendo necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva;

5.

Mediante a diversidade do material apreendido, bem como a quantidade, entende-se que os elementos do tipo penal estão presentes, visto que cocaína tem um alto poder viciante e deletério, portanto, não há o que se falar em quantidade ínfima de droga;

6.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

7.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de AURINO ROBERTO PRESTES PEREIRA, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da ação penal nº 0802079-22.2023.8.14.0000.

Alega, fundamentalmente, a) excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado no dia 16/06/2023; b) falta de fundamentação do decreto preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) quantidade ínfima de droga apreendida; d) qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.
Por fim, requer, que seja reconhecido o excesso de prazo, para que assim, tenha sua prisão preventiva revogada, com seu respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cumpre destacar inicialmente que o paciente AURINO ROBERTO PRESTES PEREIRA, durante o depoimento em delegacia, informou as autoridades policiais que seu nome seria ROBERT CATARINO PEREIRA JAQUES e que após, foi corretamente identificado

Consta na peça policial que a polícia militar recebeu informações que teria um veículo, modelo gol, na cidade de Bragança o qual seria utilizado para cometer crimes no dia 10/05/2023, deste modo, procederam com rondas ostensivas quando então identificaram o veículo suspeito.

Relataram os policiais que o condutor do veículo percebeu que a guarnição estaria indo em sua direção, deste modo, o suspeito evadiu-se, sendo que dois indivíduos que estavam no veículo saíram com uma sacola e os policiais foram ao encalço deles. Os policiais perceberam que os suspeitos estavam tentando entrar na casa de Érica, que já é conhecida por praticar tráfico na região (segundo os policiais).

Os suspeitos foram alcançados e o que estava com a sacola em mãos foi identificado como RIAN, e na referida sacola havia 68 (sessenta e oito) porções de maconha, aproximadamente 68g, e R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais). Ato contínuo, os policiais foram averiguar no local informado se as informações procediam e assim foi pedido a autorização do proprietário para entrada na residência, após a autorização concedida, foi encontrado com ROBERT (AURINO ROBERTO), 02 (duas) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha e R$ 12,00 (doze) reais em espécie, tendo ainda informado aos policiais que havia mais drogas enterradas no terreno, e assim os policiais verificaram e encontraram 41 (quarenta e uma) porções de maconha em tamanho pequeno e outra porção de maconha com aproximadamente 317g.

O paciente foi preso em 10/05/2023 em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida em 17/07/2023.

Em relação ao fundamento de
excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva protocolado no dia 16/06/2023 encontra-se prejudicado, em decorrência do pedido já ter sido apreciado e indeferido pela autoridade coatora no dia 14/09/2023 por entender a periculosidade do agente se posto em liberdade, justificada na garantia da Ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto a fundamentação do decreto preventivo constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nos elementos de provas constantes dos autos. Verificou, ainda, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito e não uma gravidade abstrata, que leva risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que conforme mencionado, se posto em liberdade, dedica-se ao cometimento de crimes.

Portanto, verifico que não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários para a medida extrema.

Cumpre salientar, no que tange a quantidade ínfima de droga alegada pelo impetrante, não assiste razão, visto que, só de maconha, foi encontrado 05 porções e R$ 12,00 reais em espécie, aproximadamente 68g mais 317g, além de 02 porções de cocaína, quantidade essa, que não é considerado pouca, visto que, cocaína tem um alto poder viciante e deletério, portanto, mediante a diversidade do material apreendido, bem como a quantidade, entende-se que os elementos do tipo penal estão presentes.

Vale ressaltar, que o paciente possui uma vida pregressa no crime, ostentando em seus antecedentes criminais, reincidência em crime doloso, responde à crime de homicídio e roubo majorado, inclusive, condenação com trânsito em julgado. Posto isso, é demonstrativo concreto de risco à Ordem pública e a necessidade de aplicação da medida extrema, destarte, até o momento não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento desta Eg. Corte de Justiça, enunciado na
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/10/2023